Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-07.2021.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA NÃO PROTEGIDA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ambiental, fundamentando-se na anulação de auto de infração administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade ambiental pode ser imposta aos herdeiros ou sucessores mesmo tendo ocorrido a anulação da infração pelo órgão ambiental e se o dano ambiental em área passível de abertura pode gerar condenação por dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
3. Anulação administrativa do auto de infração e arquivamento do processo correspondente, afastando-se a imputação de penalidade.
4. Comprovação de que o desmatamento ocorreu fora de áreas de preservação permanente e reserva legal, em conformidade com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) vigente.
5. Inexistência de elementos que configurem impacto significativo à coletividade, necessário para o reconhecimento do dano moral coletivo.
6. Precedentes indicam que o dano moral coletivo ambiental exige transgressão de gravidade substancial que gere intranquilidade social ou altere a ordem coletiva, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A anulação do Auto de Infração administrativamente pelo órgão ambiental impõe a improcedência do pedido de recuperação ambiental. A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, não configurado em casos de desmatamento em áreas passíveis de abertura."
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1000096-13.2018.8.11.0025, Rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/10/2024; ApCiv 0000985-58.2017.8.11.0044, Rel.MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/03/2024

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000939-07.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL BERNARDI COLET - CPF: 039.793.821-76 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME BERNARDI COLET - CPF: 039.794.831-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA NÃO PROTEGIDA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ambiental, fundamentando-se na anulação de auto de infração administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade ambiental pode ser imposta aos herdeiros ou sucessores mesmo tendo ocorrido a anulação da infração pelo órgão ambiental e se o dano ambiental em área passível de abertura pode gerar condenação por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. Anulação administrativa do auto de infração e arquivamento do processo correspondente, afastando-se a imputação de penalidade.

4. Comprovação de que o desmatamento ocorreu fora de áreas de preservação permanente e reserva legal, em conformidade com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) vigente.

5. Inexistência de elementos que configurem impacto significativo à coletividade, necessário para o reconhecimento do dano moral coletivo.

6. Precedentes indicam que o dano moral coletivo ambiental exige transgressão de gravidade substancial que gere intranquilidade social ou altere a ordem coletiva, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A anulação do Auto de Infração administrativamente pelo órgão ambiental impõe a improcedência do pedido de recuperação ambiental. A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, não configurado em casos de desmatamento em áreas passíveis de abertura."

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv
1000096-13.2018.8.11.0025, Rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/10/2024; ApCiv 0000985-58.2017.8.11.0044, Rel.MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/03/2024

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RAFAEL BERNARDI COLET E LUIZ GUILHERME BERNARDI COLET, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara

da Comarca de Comodoro/MT no bojo da ação civil pública ambiental, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de que o desmatamento ocorreu em área de preservação permanente, na anulação de auto de infração ambiental e no princípio da personalização da pena, que afasta a responsabilidade pela prática de infrações administrativas ambientais em face do falecimento do autor das condutas.

O recorrente sustenta, em síntese, que:

Houve dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal de 190,448 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente, configurando degradação ambiental passível de responsabilização cível, administrativa e penal.

As obrigações ambientais têm natureza propter rem, recaindo sobre os sucessores e atuais proprietários do imóvel, independentemente de quem tenha cometido o ato danoso.

A independência entre as esferas administrativa, cível e penal implica na anulação de autos de infração na esfera administrativa, a qual não exime os requeridos da responsabilização cível pelos danos ambientais.

O dano moral coletivo foi indevidamente afastado na sentença recorrida, que desconsiderou a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de reparação de danos ambientais de natureza extrapatrimonial à coletividade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, impondo-se aos apelados as obrigações de fazer e não fazer, a indenização pelos danos materiais intercorrentes e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Em contrarrazões, os apelados alegam que os processos administrativos foram anulados, afastando-se a infração ambiental imputada; que não houve comprovação de que a área desmatada corresponde a área de preservação permanente; e que o dano moral é inexistente. Requerem o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença de improcedência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se nos autos opinando pelo provimento parcial do recurso, para que os apelados sejam condenados por danos morais coletivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação Civil Pública Ambiental, fundamentando que:

“No caso em comento, o autor não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou qualquer prova de materialidade e autoria capazes de fundamentar tal ação civil pública.

De proêmio necessário ressaltar que a presente ação civil foi prosposta com base apenas em auto de infraçao administrativa pela SEMA.

Ocorre que, o referido Auto de Infração foi anulado e

toda a apuração administrativa restou interrompida sem qualquer penalidade imposta, conforme anexo do Diário Oficial de 07 de junho de 2023, publicado em 13 de junho de 2023.

Pontua-se ainda que não foi instaurado nenhum procedimento investigativo prévio por parte do Ministério Público para melhora apurar os fatos e identificar seus supostos autores, não se olvida que os documentos que instruíram a inicial, demonstram que o réu, teria, em tese, praticado desmatamento a corte raso de 190 há em área de preservação permanente.

Ocorre que, o requerido apresentou CAR da área, onde consta que o desmatamento ocorreu em área passível de abertura, não em área de preservação permanente.

O CAR anexado comprova que a área total é de 1.246,3662 há, podendo abrir a quantia de 65% de sua propriedade, desde que solicitasse autorização, culminando em 810 há, que considerando a área de 190.448 há do auto de infração, totaliza 349,82222 há.

Também constou nos autos administrativos que Luiz Colet, faleceu anteriormente à emissão do trânsito em julgado da Decisão Administrativa no 2429/SGPA/SEMA/2021, cuja a publicação ocorreu no dia 20/09//2021, tendo sido anulado o auto de infração e demais termos que o acompanharam, levando a extinção do processo e da punibilidade.

Ficou constatado também no processo administrativo o princípio constitucional da personalização da pena, pelo qual a responsabilidade não pode passar da pessoa do infrator, tendo sido decidido pela ANULAÇÃO do Auto de Infração no 102746 de 08/05/2018 e o Parecer Técnico no 007/DUDTANGARA/SUADD/SEMA/2018, e a Notificação de no 0428001023 de 15/03/2023, ocasionando o arquivamento do Processo Administrativo.

A penalidade administrativa deve obedecer a teoria da culpabilidade, devendo ser a conduta cometida pelo transgressor, com elemento subjetivo e demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, o que não ficou demonstrado nos autos.

Assim, havendo a anulação do auto de infração, o arquivamento do processo administrativo e não tendo sido comprovado que a área onde ocorreu o desmatamento é área de preservação permanente, descabida a intervenção por meio da condenação do réu a obrigação de fazer, devendo prevalecer o relatório técnico, pois devidamente analisadas as peculiaridades do caso.

(...)

Ademais, no que tange ao dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Em outras palavras, para configuração do dano moral coletivo, é imperiosa a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade, em razão de um dano ao patrimônio ambiental.

Assim, não havendo provas nos autos de que o dano tenha precisamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo”

O recurso não comporta provimento.

É incontroverso que a presente ação foi ajuizada com base exclusivamente no auto de infração. Tendo a administração anulado o procedimento administrativo, bem como estando o CAR da propriedade ativo, o fundamento para a condenação deixou de existir.

Além disso, ficou comprovado que o desmatamento ocorreu fora de área de preservação permanente ou de reserva legal.

Neste ponto, cito o trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“(...) Entendemos que não é o caso de determinar a recuperação do meio ambiente degradado em razão de que o desmatamento foi realizado fora de ARL, de modo que existiu uma infração administrativa que deve ser sancionada pela própria Administração Ambiental mediante imposição de multas, pagamento de reposição florestal e regularização ambiental (esta já foi realizada).

O desmatamento realizado ocorreu fora de área protegida, em local que poderia ter sido convertido, aliás, como o foi.”

No que tange ao dano moral coletivo, embora tenha ocorrido desmatamento sem autorização do órgão ambiental, este foi realizado em área passível de conversão. Conforme fundamentado na sentença, o desmatamento sem autorização do órgão ambiental, por si só, não configura dano moral coletivo.

Para a configuração do dano moral coletivo é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, destaca-se:

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

(...)

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

(...)

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025